Tribunal: TJSP
Processo: 1014772-39.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014772-39.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILEIA DA
ANUNCIAÇÃO
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ATS
APOIO
ADMINISTRATIVO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014772-39.2014.8.26.0008 -Voto no 8480
2
Voto no 8480
Apelação no 1014772-39.2014.8.26.0008
Apelante: MARILEIA DA ANUNCIACÃO SILVA
Apelado: ATS APOIO ADMINISTRATIVO
Comarca: 4a. Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca da Capital
Apelação. Ação de danos morais c./c. tutela antecipada. Sentença
de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do
CPC). Enquadramento inadequado. Hipótese de extinção por
abandono (artigo 485, III, do CPC). Intimação apenas do patrono
via Dje. Necessidade de intimação pessoal do Autor (art. 485, §1o,
do CPC). Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARILEIA DA
ANUNCIACÃO SILVA em face da sentença de fls. 159/160, proferida pelo MM. Juízo da
4a. Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca da Capital, nos autos da ação de
danos morais c./c. tutela antecipada promovida contra ATS APOIO ADMINISTRATIVO.
A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, “considerando que o(a) autor(a)
não se desincumbiu de promover a citação”.
A Apelante pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento da ação (fls.
162/167).
Ausentes contrarrazões vez que não houve a citação da parte ex adversa.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, a sentença deve ser anulada,
eis que não era o caso de extinção sem a prévia intimação pessoal da parte para dar
andamento ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014772-39.2014.8.26.0008 -Voto no 8480
3
Compulsando os autos, verifica-se que a sentença traz a seguinte
fundamentação para a extinção do feito: “o(a) autor(a) deixou de promover a citação do(a)
requerido(a), não obstante tenha sido advertido(a) e instado(a) a tanto no curso do processo
(fls. 149)”.
Resta patente, então, que a referida decisão foi desencadeada pela ausência de
movimentação da Apelante após intimação para fazê-lo.
Esta Corte Paulista tem se deparado com diversas decisões em que a motivação
para a extinção seria o abandono da causa, porém, a fundamentação é outra. Nesse sentido:
Extinção com fundamento no art. 485, IV, CPC. Enquadramento
equivocado. Determinação para manifestação sobre certidão negativa do
oficial de justiça, promovendo meios para o cumprimento da liminar. Atos
não executados. Situação que não se confunde com falta de pressuposto da
existência do processo. Incidência de norma específica. Ausência, ademais, de
intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, sob pena de
extinção. Necessidade. Precedentes deste C. Tribunal. Extinção afastada.
Recurso provido. Respeitado convencimento adverso, a extinção do processo
não ocorreu por ofensa ao inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil.
De toda forma, a autora, desde o ajuizamento da ação, promoveu o andamento
processual, buscando o cumprimento da liminar e, embora a apreensão do bem e
a citação sejam pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do
processo, sua ausência não pode ser confundida com falta de pressuposto da
existência do processo, a ponto de justificar a extinção. Além disso, a lei exige
que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta (art. 485, § 1o, do
CPC/15)”. (TJSP; Apelação 1031679-05.2017.8.26.0002; Rel.: Kioitsi Chicuta;
32a Câmara de Direito Privado; 19/12/2017).
ESCOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação monitória - Extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015
(ausência de citação) - Intimação da parte ativa, via DJE, para se
manifestar sobre devolução de AR negativo. Ausência de manifestação.
Inércia verificada no curso do processo, com transcurso de mais de 30 dias
entre a intimação pela imprensa e a prolação da sentença. Hipótese de
aplicação do art. 485, III, do CPC/2015 (abandono). Ausência, porém, de
intimação pessoal da parte ativa a dar andamento ao processo. Inobservância do
disposto no §1o do referido dispositivo legal. Sentença de extinção
desconstituída com determinação de retorno dos autos ao juízo “a quo” para
prosseguimento da ação em seus regulares e ulteriores termos. Recurso provido,
com determinação”. (TJSP, Apelação n° 0032397-58.2013.8.26.0002, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado,
04.09.2017).
Para a configuração da extinção processual por abandono da causa, se faz
necessária a realização de prévia intimação pessoal do Autor, nos termos do que dispõe o
art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014772-39.2014.8.26.0008 -Voto no 8480
4
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Não obstante o patrono da Apelante tenha sido intimado, via Dje, para dar o
devido prosseguimento ao feito, não poderia haver a extinção por falta de andamento ao
processo sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta.
Sobre o tema, Vicente Greco Filho1 ensina que:
O abandono pode ser exclusivamente do autor, desde que deixe de promover os
atos e diligências que lhe competem (art. 267, III), no prazo de 30 dias.
A intimação pessoal da parte justifica-se porque o desinteresse pode ser
apenas do advogado e não da parte, a qual pode não ter conhecimento do
estado em que se encontra o processo, o que, aliás, é o normal. Intimada
pessoalmente, define-se a responsabilidade.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência de
citação por inércia do Autor. Ação extinta por ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do
CPC. Decisão que na realidade apresenta extinção do processo por
abandono processual com fulcro no art. 485, III, do CPC. Necessidade de
intimação pessoal. Extinção inadequada do processo. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003657-51.2018.8.26.0664;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019;
Data de Registro: 29/10/2019).
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mandado não
cumprido por ausência de fornecimento dos meios pelo Autor. Ação extinta
por abandono processual com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo
Civil. Necessidade de intimação pessoal. Extinção inadequada do processo.
Sentença
anulada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001718-65.2017.8.26.0601; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Socorro - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/01/2013; Data de Registro: 26/07/2019).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo sem
resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido
e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
Hipótese que retrata, na verdade, extinção por abandono (artigo 485, III, do
mesmo diploma legal). Necessidade de intimação pessoal. Extinção afastada.
Apelação provida.” (TJSP; Apelação 1001962-13.2015.8.26.0100; Rel.: Jairo
Oliveira Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; 20/12/2017)
1 Direito Processual Civil Brasileiro. 2 vol. São Paulo: Saraiva. p. 72

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014772-39.2014.8.26.0008 -Voto no 8480
5
INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR. INADMISSIBILIDADE. ART. 485, § 1.o, DO
NCPC. SENTENÇA ANULADA. A prévia intimação pessoal do autor é
indispensável para a extinção do processo por abandono de causa, cuja
inobservância implica nulidade da sentença. Recurso provido. (TJSP -
Apelação 1022352-07.2015.8.26.0002; Rel.: Gilberto Leme; 35a Câmara de
Direito Privado; 10/01/2018).
Portanto, diante da ausência de intimação exigida pelo art. 485, §1o, do CPC,
não se consumou o abandono da causa pela Apelante nos termos do disposto no inciso III
do referido artigo, razão pela qual a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do
feito.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator